Tribunal: TJMT
Processo: 0003201-10.2017.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003201-10.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRIANA CAMPOS LIMA - CPF: 019.526.891-12 (APELADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), ELIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 474.000.051-20 (APELADO), JUCELENE LIMA DA SILVA - CPF: 650.092.741-91 (APELADO), ELIZABETH FERNANDES DA SILVA SAUERESSIG - CPF: 593.998.051-15 (APELADO), ERICA ALVES DA SILVA - CPF: 895.490.821-72 (APELADO), MARIA SONIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 938.144.961-91 (APELADO), LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.380.871-10 (APELADO), LUCIMARA VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 009.989.601-01 (APELADO), LUZINETE OLIVEIRA VIEIRA JANUARIO - CPF: 349.506.802-34 (APELADO), SILVANIA FIDELIS GONCALVES - CPF: 014.507.701-26 (APELADO), MARIA IZAULINA DA CUNHA - CPF: 503.284.171-49 (APELADO), CLEIDIANE DA ROCHA GENELHU - CPF: 009.733.731-56 (APELADO), MARIA DO CARMO DAMACENA SANTOS - CPF: 452.892.801-97 (APELADO), CLEONILDA PEDRO DA SILVA - CPF: 839.361.651-49 (APELADO), SUZANI CHIOATTO SOUZA FAGUNDES - CPF: 006.832.581-92 (APELADO), VANUSA ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.737.411-70 (APELADO), ROSENILDE DOS ANJOS GOMES - CPF: 966.471.671-53 (APELADO), REGINA MARIA ROCHA QUEIROS - CPF: 002.341.971-70 (APELADO), NILSON FERREIRA DA CUNHA - CPF: 629.340.741-53 (APELADO), MARIA HELENA DA SILVA PAULA - CPF: 964.706.661-91 (APELADO), MIRIAN LIMA DOS SANTOS - CPF: 938.667.201-49 (APELADO), DANIELLE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 033.952.161-95 (APELADO), NILDA HONORATO MOREIRA - CPF: 782.518.691-53 (APELADO), OSMAR FERREIRA CABRAL - CPF: 451.827.521-72 (APELADO), REGINA GONTIJO DE MENDONCA AZEVEDO - CPF: 482.155.461-53 (APELADO), JOAQUIM DOMICIANO - CPF: 882.177.281-00 (APELADO), AGDA ANGELICA BENICIO MARTINS - CPF: 272.578.782-34 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA –ALTERAÇÃO NA
CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELADOS NÃO COMPROVADA – MANTUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita, o benefício somente pode ser revogado, de forma integral ou parcial (art. 98, §5º, do CPC), se a situação de hipossuficiência modificar ou deixar de existir, conforme prevê o art. 98, §3º, e art. 99, §2º, ambos do Código de Processual Civil.

Não comprovada a
alteração da condição financeira da agravada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser mantido.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Araputanga/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da Execução de Sentença nº proposta em desfavor de
Adriana Campos Lima e Outros
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da inexigibilidade da obrigação.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
o § 1º do art. 1.009 do atual CPC é claro ao possibilitar que as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final
”.

Argumenta que “
consoante as fichas financeiras das apelas anexas
” os executados “
por serem servidores/empregados públicos, todas eles são remunerados muito acima do salário mínimo nacional, evidenciando não mais fazerem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedidos
”.

Pontua que “
se somadas as remunerações mensais de todas as recorridas, as mesmas juntas recebem por mês o valor de cerca de R$ 27.540,75 (vinte e sete mil quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos)
”, logo, podem arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 171918357, fl.10).

Apesar de devidamente intimada, as partes recorridas não apresentaram contrarrazões (Id. 171918358).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 173001182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Adriana Campos Lima e outros, propuseram Ação de Cobrança em desfavor do Município de Paranatinga/MT.

Entretanto, tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença a qual fora julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, condenando ainda “
os requerentes ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Consignou-se porém, que em razão da anterior concessão da gratuidade da justiça, estava suspensa a exigibilidade do montante supracitado.

Não houve recurso do
decisum
prolatado, com o consequente trânsito em julgado.

Posteriormente, o Município de Araputanga/MT promoveu cumprimento de sentença, argumentando “
mudança da situação financeira dos executados
” bem como a “
necessária revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos
” (Id. 171918350, fl.03).

Sustentou ainda, que o valor que se pretendia executar perfazia, à época, o total de R$ 13.635,00 (treze mil seiscentos e trinta e cinco reais), e que juntos, todos os executados juntos “
recebiam em média por mês o valor de R$ 27.540,75 (vinte e sete mil quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos)
” (Id. (Id. 171918350, fl.04).

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando improcedente o cumprimento de sentença, sob a premissa da inexistência do requisito de exigibilidade do título, uma vez que não havia decisão judicial anterior que houvesse revogado a concessão da aludida benesse (Id. 171909598).

Inconformada, a Municipalidade interpôs o presente recurso de apelação o qual
não comporta provimento
. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o fato de ter sido concedida a justiça gratuita aos Apelados na fase de conhecimento, não significa que estão isentos do ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mas sim que a sua exigibilidade ficará suspensa temporariamente, a teor do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Entretanto, na hipótese em apreço, não há comprovação nos autos de que os executados ora apelados, tiveram significativa alteração econômica, de maneira a autorizar a revogação do benefício da justiça gratuita.

Tal se dá, pois apenas e tão somente fora colacionado aos autos, a ficha financeira dos executados, os quais são servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde (Id. 171918353, fls. 01 a 27)).

Vale dizer, nenhum dos recorridos recebe, em média, mais do que R$ 3.000,00 (três mil reais) líquido.

Ademais, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, entendo que não se mostra razoável a municipalidade pretender executar a quantia total de R$ 13.635,00 (treze mil seiscentos e trinta e cinco reais), quanto somados os vencimentos dos 22 (vinte e dois) servidores públicos municipais ora apelados, chega-se ao montante de R$ 27.540,75 (vinte e sete mil quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos).

Dito de outro, o Ente Federativo, pretende receber praticamente 50 % (cinquenta por cento) da totalidade da remuneração mensal de 22 (vinte e dois) servidores públicos municipais, o que, repise-se, fere o princípio da razoabilidade.

De mais a mais, a tese de que os apelados “
recebem muito acima da média do salário-mínimo
” também não merece prosperar, pois o critério para aferição da hipossuficiência não se dá de maneira objetiva, mas sim, com a verificação das peculiaridades no caso concreto.

Dessa forma, não restou comprovada qualquer mudança na condição financeira da recorrida, o que impossibilita a revogação do benefício anteriormente concedido, nos moldes do art. 98, §5º, do CPC.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - AFASTADA - SENTENÇA IMPROCEDENTE ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ - DIREITO AO RECEBIMENTO DE EVENTUAL DEFASAGEM - APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A revogação do benefício da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação financeira do beneficiário, o que, no caso não ocorreu. 2 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 3 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 4 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.

5 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 6 – Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 7 – Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25/03/2015, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (N.U 0051891-32.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

Com essas considerações, não comprovada a alteração da condição financeira dos apelados, deve o benefício da gratuidade da justiça ser mantido de forma integral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023